Tribunal: STF
Processo: RE 1373280
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VERBAS DO FUNDEF. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁSULAS CONTRATUAIS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementados: 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS. VERBAS DO FUNDEF. CARÁTER VINCULATIVO À EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. 



    1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela União visando à declaração de nulidade, devido a supostas irregularidades, de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre Município e escritórios de advocacia, não precedido de licitação ou dispensa formal, assim como a necessidade de vinculação de tais verbas ao campo da educação. 



    2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o argumento de que a União carece de legitimidade para o ajuizamento da presente demanda. 



    3. Em discussão sobre a aplicação de verbas inerentes ao FUNDEF, programa do governo federal no campo da educação, não se pode afastar a legitimidade e o interesse da União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o julgamento da Ação Civil Pública, ainda que a controvérsia diga respeito a uma questão prévia à vinculação das verbas à educação, relativa à própria regularidade dos contratos de prestação de serviços advocatícios. 



    4. Do compulsar dos autos, observo que o objeto contratual diz respeito à contratação de serviços advocatícios com o fim de recebimento dos valores devidos pela União à municipalidade a título de FUNDEF, tendo sido pactuado o percentual referente aos honorários advocatícios sobre o benefício financeiro alcançado, como se pode observar das cláusulas 2.1 e 5.1 de contrato juntado aos autos (id nº 4058000.3096699). Tenho, pois, que a partir do momento em que as verbas incidem sobre os valores do referido fundo federal, o interesse da União é atraído - nesse caso, tão somente para questionar as cláusulas concernentes ao destaque de honorários. 



    5. Em recente decisão, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp 1.703.697, firmou entendimento pela impossibilidade de retenção de honorários advocatícios sobre recursos integrantes do Fundef/Fundeb, os quais devem ser aplicados exclusivamente no custeio da educação básica, por força dos arts. 60 do ADCT, 2º, parágrafo 2º, da lei 9.424/96, e 11 da lei 11.494/07. 



    6. Permitir-se, neste momento processual, o levantamento do bloqueio incidente sobre a verba honorária contratual equivaleria a tornar inviável a utilidade perseguida pela União, caso ao final sagre-se vencedora na disputa, causando lesão grave e de difícil reparação, o que autoriza o magistrado a deferir, nos termos dos artigos 297 e 300 do Código de Processo Civil, as providências necessárias para evitar o perecimento do direito. 



    7. Rejeitado o requerimento de suspensão do feito que se funda na alegação de preliminaridade externa, segundo a qual há dependência lógica entre o fundamento da legitimidade da União na presente ação e o julgamento definitivo dos embargos à execução nº 0800052-18.2015.4.05.8000. Entendo que a respectiva análise somente se justificaria se o julgamento do mérito se desse nesse momento, o que não é o caso, uma vez que o inconformismo dos apelantes diz respeito à extinção do processo por suposta ilegitimidade ativa, com pedido expresso de remessa dos autos ao juízo de origem após o julgamento do recurso, não havendo que se falar em sobrestamento. 



    8. Apelações parcialmente providas. Concedido o pedido referente à tutela cautelar. ” (e-doc. 170). 



   “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALIDADE DE CLÁUSULA DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM VERBA FEDERAL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 



   1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito do julgado. 



   2. O acórdão embargado é suficientemente claro quanto ao entendimento firmado pela Turma acerca da legitimidade da União para discutir clausula contratual firmada entre município e escritório de advocacia que estabelece o destaque de honorários contratuais em verba federal destinada às despesas com educação. A legitimidade da União atrai a competência para a Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da Constituição Federal. 



   3. Os precedentes invocados pelo embargante, inclusive o enunciado da súmula do Superior Tribunal de Justiça não se aplicam ao caso, vez que dispõem sobre a hipótese de cobrança de honorários contratuais e não sobre a validade de cláusula que estabelece o destaque de tais honorários em verba federal. 



   4. O acórdão do TCU na TC 005.506/2017-4, demais de não vincular as decisões judiciais, trata de hipótese em que não há o envolvimento de verba federal, o que, por si só evidencia tratar-se de situação diversa da tratada no presente feito. 



   5. Embargos desprovidos.” (e-doc. 204).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega a violação do art. 109, inc. I, da Constituição da República, afirmando a incompetência da Justiça Federal para julgar a lide, pois não há interesse da União em anulação de contrato de prestação de serviços celebrado entre escritório de advocacia e Município. Aduz, ainda, que os valores oriundos do precatório não permanecem na titularidade da União e não se referem a verbas relativas à complementação do FUNDEF, mas a repasses voluntários. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reformar os acórdãos recorridos e reconhecer a incompetência da Justiça Federal para julgar a demanda (e-doc. 213).



    3. A União, em contrarrazões, aponta a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF e afirma não haver ofensa direta à Constituição da República. Manifesta-se pela inadmissão do apelo extremo e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 231).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevem-se os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento das apelações pertinentes à matéria versada no recurso extraordinário:



   “Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela União visando à declaração de nulidade, devido a supostas irregularidades, de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre Município e escritórios de advocacia, não precedido de licitação ou dispensa formal, assim como também à observância à necessidade de vinculação de tais verbas ao campo da educação. 



   A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o argumento de que a União carece de legitimidade para o ajuizamento da presente demanda.



     Inicialmente, devo dizer que em discussão sobre a aplicação de verbas inerentes ao FUNDEF, programa do governo federal no campo da educação, não se pode afastar a legitimidade e o interesse da União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o julgamento da Ação Civil Pública, ainda que a controvérsia diga respeito a uma questão prévia à vinculação das verbas à educação, relativa à própria regularidade dos contratos de prestação de serviços advocatícios. 



   Do compulsar dos autos, observo que o objeto contratual diz respeito à contratação de serviços advocatícios com o fim de recebimento dos valores devidos pela União à municipalidade a título de FUNDEF, tendo sido pactuado o percentual referente aos honorários advocatícios sobre o benefício financeiro alcançado, como se pode observar das cláusulas 2.1 e 5.1 de contrato juntado aos autos (id nº 4058000.3096699). 



   Tenho, pois, que a partir do momento em que as verbas incidem sobre os valores do referido fundo federal, o interesse da União é atraído – nesse caso, tão somente para questionar as cláusulas concernentes ao destaque de honorários. 



   Em recente decisão, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp 1.703.697, firmou entendimento pela impossibilidade de retenção de honorários advocatícios sobre recursos integrantes do Fundef/Fundeb, os quais devem ser aplicados exclusivamente no custeio da educação básica, por força dos arts. 60 do ADCT, 2º, parágrafo 2º, da lei 9.424/96, e 11 da lei 11.494/07.” (e-doc. 170, p. 2).



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem reconheceu a existência de interesse da União e, consequentemente, asseverou a competência da Justiça Federal para julgar a ação civil pública, com fundamento no quadro fático dos autos e no contrato firmado entre o escritório de advocacia e o Município de Chã Preta/AL. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e do referido contrato, seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, que dispõem o seguinte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



     E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    6. Ademais, é pacífica a orientação, no Supremo Tribunal Federal, de que cabe à Justiça Federal determinar se há ou não, na demanda, interesse jurídico dos entes descritos no inc. I do art. 109 da CRFB, conforme as ementas abaixo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (RE nº 607.050-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos nossos)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que compete à Justiça Federal o exame da existência de interesse jurídico da União na causa. Precedentes. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.056.735-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Competência da Justiça Federal para decidir sobre interesse jurídico nos casos em que há manifestação de empresa pública. Art. 109, I, CF. Prevalência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 898.975-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 02/08/2018; grifos nossos)



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator